Tribunal: TJDFT
Processo: 0734482-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MULTA DE TRÂNSITO. DER/DF. POSSÍVEL CLONE DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DE O VEÍCULO ESTAR EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DEMORA NA SOLUÇÃO PROBLEMA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. O DER/DF opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão que deu parcial provimento o seu recurso. Alega que a condenação em danos morais é indevida em razão da ausência de ação ou omissão que causasse dano a parte autora, inexistindo nexo de causalidade. Alega que a demora na solução do problema decorreu da efetiva e indesculpável participação do embargado quanto aos fatos. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas pelo embargado requerendo a manutenção do Acórdão.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O DER/DF, ora embargante, quer que a Turma promova nova análise da matéria e reforme o que já foi julgado. A prestação jurisdicional já foi entregue. Todas as questões foram analisadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao parcial provimento do recurso, reduzindo o valor da indenização a título de danos morais, conforme se observa do item II do julgado recorrido: “II - Dano moral indenizável. Os percalços sofridos pelo autor extrapolam o mero aborrecimento ou dissabor, pois importaram em trâmite administrativo por cerca de dois anos, sucessivas tentativas de resolver a questão sem ingresso em juízo, recurso à ajuda de procuradores constituídos, familiares e amigos. Ademais, era perfeitamente possível e esperado que o réu desfizesse os autos de infração de trânsito, e evitasse a saga administrativa e judicial a que se viu sujeito o autor, para resolver o problema dos autos de infração indevidamente lavrados mediante a mera análise da documentação juntada no processo administrativo”.

5. O Acórdão n° 1389238 respondeu ao questionamento levantado pela parte embargante inexistindo falar em omissão ou contradição. Portanto, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento desta Turma, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.